Tribunal: TJDFT
Processo: 0716804-84.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PENDENTE. GCET.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de pagar GCET relativo ao período de janeiro a abril 2017. Recurso do réu objetiva reformar a sentença que julgou o pedido procedente, em parte.
2 – Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET. Pagamento da verba. Período de janeiro a abril/2017. Na forma do art. 2o a Lei distrital 2.339/1999 a GCET corresponde a 20% sobre a remuneração inicial da carreira vinculada à Fundação Hospitalar do DF, hoje Secretaria de Estado de Saúde do DF, aos servidores com jornada de 40 horas semanais, prestadas exclusivamente nos Centros e Postos de Saúde onde exista o Programa Saúde da Família.
3 – GCET. Requisitos legais. O autor recebeu a vantagem em período anterior a janeiro de 2017, quando foi suspensa, apesar de o autor continuar a laborar no mesma unidade de saúde. A Administração alega a irregularidade no pagamento na ausência de unidade de gestão de pessoal ao mesmo tempo em que afirma não ter informação quanto à criação de unidade do serviço de saúde da família. Todavia, o argumento da falta de organização administrativa não é justificativa suficiente para suspender o pagamento de verba antes concedida, a não ser que haja instauração de regular processo administrativo para apurar eventual irregularidade. De igual sorte, não aproveita à ré a afirmação da ausência de equipe completa do programa Saúde da Família, pois tal exigência não consta da Lei. Neste sentido já decidiu esta Turma em outras oportunidades (07299321120198070016 - (0729932-11.2019.8.07.0016 - Res. 65 CNJ, Primeira Turma Recursal Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, PJe: 26/12/2020). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais, e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

E